Tribunal: CARF
Processo: 12266.721470/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.721470/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.544 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/12/2011, 30/04/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual recurso
voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não conhecimento e
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da sua intempestividade
(documento assinado digitalmente)
Joao Jose Schini Norbiato - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual, adoto o relatório do Acórdão no 103-000.725, da DRJ
de Fortaleza, datado de 09/07/2020, abaixo transcrito:
Trata-se de impugnação a auto de infração lavrado para exigência de multas pelo
descumprimento da obrigação de prestar informações referentes ao transporte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.721470/2012-11
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.544 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721470/2012-11

internacional de cargas, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal. O
lançamento totalizou R$ 35.000,00 à época de sua formalização.
Da Autuação
De acordo com o relatado pela autoridade lançadora, as multas aplicadas foram
decorrentes do atraso no fornecimento de dados relativos às cargas ali indicadas, cuja
responsabilidade pela prestação das informações legalmente exigidas era da empresa
autuada.
Antes de descrever as irregularidades apuradas a fiscalização discorreu sobre o
comércio internacional marítimo e suas partes, o conhecimento de carga e a
obrigatoriedade de prestar informações sobre o veículo de transporte, as operações
realizadas e as cargas transportadas por parte dos intervenientes expressamente
designados na legislação regente. Foi esclarecido que essa obrigação foi disciplinada
pela Instrução Normativa (IN) RFB no 800/2007, editada com fundamento legal no art.
37 do Decreto-lei no 37/1966 (com redação dada pela Lei no 10.833/2003), a qual define
as informações a serem prestadas, por quem e os respectivos prazos.
A autoridade autuante destacou a importância da obrigação em foco para aprimorar o
controle das operações de comércio exterior, de forma a proporcionar maior agilidade
no despacho aduaneiro, e explanou sobre a responsabilidade da empresa autuada pela
irregularidade apurada.
Na sequência foram descritas as informações consideradas intempestivas, que são
referentes a inclusão e exclusão de código da Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM) em itens de carga de conhecimentos eletrônicos (CE).
Com base nos exames realizados a fiscalização considerou caracterizada a infração
tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no
10.833/2003, e aplicou a multa ali fixada para cada registro eletrônico em que foi
constatado o atraso na prestação de informação.
Da Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 21/06/2012 e, em 23/07/2012,
apresentou impugnação (fls. 92-116) na qual trouxe as seguintes alegações.
a) Ilegitimidade passiva. A impugnante não é parte legítima para figurar no pólo passivo
do lançamento, uma vez que atuou apenas como agência de navegação marítima, que
não se equipara a transportador ou agente de carga, nem pode ser considerada como
representante destes para fins de responsabilização por eventuais erros por eles
cometidos. Para reforçar sua tese, a defesa cita doutrina e decisões dos tribunais
superiores (STF, ex-TFR, STJ), relativas às funções e à responsabilidade por
indenização e tributária do agente marítimo.
b) Denúncia espontânea. Conforme se depreende dos autos, a informação foi prestada
pela própria impugnante, antes do início de qualquer procedimento fiscal. Assim não é
cabível a multa exigida, pois se aplica ao caso o instituto da denúncia espontânea,
consoante dispõe o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/1966, bem como o art. 138 do
CTN, para fins de exclusão da penalidade.
c) Violação aos princípios da legalidade e hierarquia das normas - atipicidade da
conduta apenada. A autuação foi decorrente da retificação de informações prestadas
dentro do prazo, conduta para a qual não há previsão legal de multa, e cuja equiparação
ao fornecimento intempestivo de dados extrapola o poder regulamentar da
Administração Pública.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.544 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721470/2012-11

d) Violação aos princípios da legalidade e hierarquia das normas - atipicidade da
conduta apenada. A autuação foi decorrente da retificação de informações prestadas
dentro do prazo, conduta para a qual não há previsão legal de multa, e cuja equiparação
ao fornecimento intempestivo de dados extrapola o poder regulamentar da
Administração Pública.
e) Duplicidade de pena pela mesma conduta. A impugnante foi penalizada mais de uma
vez pela mesma suposta infração, pois o lançamento guerreado não levou em
consideração que a multa em foco é aplicável apenas uma vez a cada navio/viagem,
como já decidiu a própria Receita Federal.
f) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A multa aplicada pela
fiscalização deve ser afastada em atendimento aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, que são de observância obrigatória no âmbito do processo
administrativo federal, pois a penalidade imposta é excessivamente gravosa em relação
ao possível dano causado pela suposta infração.
Ao final da peça defensória a impugnante requereu a nulidade do Auto de Infração e,
sucessivamente, que o mesmo seja julgado improcedente.
Do Primeiro Julgamento da Lide
Submetido o processo a julgamento por este órgão julgador, foi considerado que houve
renúncia parcial às instâncias administrativas, no tocante às alegações de denúncia
espontânea, atipicidade da conduta apenada e ofensa aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, em razão de essas matérias também terem sido objeto da Ação
Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400- JF/DF, impetrada pelo Centro Nacional de
Navegação Transatlântica – CNNT (Centronave), entidade da qual se entendeu fazer
parte a impugnante. As demais alegações específicas do processo administrativo foram
conhecidas e improvidas.
A impugnante apresentou recurso voluntário contra essa decisão perante o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), no qual reiterou os argumentos
apresentados na impugnação e contestou a declaração de renúncia parcial à instância
administrativa.
O resultado do julgamento pela segunda instância administrativa foi formalizado nos
seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/01/2010, 25/02/2010, 27/04/2010, 03/05/2010, 01/07/2010
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL.
INEXISTÊNCIA.
O STF, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário RE 573232/SC firmou
o entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil para propor ação
coletiva somente é conferida por autorização expressa e prévia ou concomitante à
propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da Constituição. Também em
sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu entendimento de que a
eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário,
ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os
filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em
momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação
jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. Nulidade da decisão proferida
pela DRJ que não conheceu da impugnação por concomitância com ação coletiva
proposta no Poder Judiciário por Associação Civil, sem que estejam presentes os
requisitos acima. [...] Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.544 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721470/2012-11

membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial provimento, para anular a
decisão recorrida, determinando a realização de novo julgamento, enfrentando o mérito.
É o relatório”
O DRJ julgou as alegações parcialmente procedentes de forma a excluir do
lançamento a multa referente ao fato ocorrido em 11/12/2011 e cinco penalidades relativas aos
fatos geradores datados de 30/04/2012, as quais totalizam R$ 30.000,00, mantendo o crédito
remanescente, relativo ao CE no 11105228795590, no valor original de R$ 5.000,00, acrescido
dos encargos moratórios, na forma da legislação aplicável.
A interessada tomou ciência da decisão em 12/11/2020 e em 21/12/2020
apresentou Recurso Voluntário alegando que apenas tomou ciência da decisão em 18/11/2020 e,
portanto, o recurso seria tempestivo. Alega ainda em caráter preliminar: (1) a impossibilidade de
aplicação de penalidade a agência marítima e (2) cerceamento do direito de defesa. No mérito,
alega: (3) inaplicabilidade de multa sobre mera retificação de conhecimento eletrônico; (4)
extinção da punibilidade por denúncia espontânea; e, por fim, (5) que a multa aplicada ofende
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Voto
Conselheiro Francisca Elizabeth Barreto, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
Da Tempestividade
Afirma o recorrente que teria tomado ciência do Acórdão da DRJ em 18 de
novembro de 2020, apresentando página de impressão do e-processo. No entanto, na fl. 435,
consta o Termo de Abertura de Documento digital no Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte (Portal-ECAC), o qual evidencia que a ciência do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade ocorreu em 12 de novembro de 2020.
O Decreto no 70.235/72 dispõe:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.544 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12266.721470/2012-11

(...)
III - se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
Nesse sentido, considera-se como termo inicial para a fluência do lapso temporal
para apresentação do recurso voluntário o dia 13 de novembro de 2020, primeiro dia útil seguinte
àquele em que o contribuinte acessou o inteiro teor do Acórdão de manifestação de
inconformidade (12/11/2020), findando-se em 14 de dezembro de 2020.
Tendo o contribuinte protocolizado seu recurso apenas no dia 21 de dezembro de
2020, o mesmo foi apresentado intempestivamente, razão pela qual as alegações do contribuinte
não devem ser conhecidas por este Conselho.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, voto por não conhecer do recurso voluntário, em
razão de sua intempestividade, o que atribui caráter de definitividade às conclusões do Julgador
de 1a instância, no âmbito administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 509
DF CARF MF
Original